Tribunal: TJDFT
Processo: 0705512-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PEDIDO DE DESCONTO DO DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 833, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “( ) o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973 (com correspondência no art. 833, IV, do CPC/2015), regra que encontra exceção apenas na penhora para pagamento de prestação alimentícia. Precedentes: AgInt no REsp 1.637.265/RJ, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 6/3/2018; REsp 1.608.738/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/3/2017; AgRg no AREsp 792.337/MS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 6/3/2017.” (AREsp 1530236/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 05/11/2019).
2. Recurso conhecido e não provido.